Tribunal: TJSP
Processo: 2030969-03.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Convênio
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescindir decisão, pela qual se determinou que o Estado de São Paulo assegure a manutenção fixa e estável de um quadro minimamente composto de 01 policial militar para cada 2.000 veículos no município de Marília ou de 60 policiais militares em atividade efetiva e exclusivamente voltada para o policiamento ostensivo do trânsito – Manifesta violação ao art. 2o da CF

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescindir decisão, pela qual se determinou que o Estado de São Paulo assegure a manutenção fixa e estável de um quadro minimamente composto de 01 policial militar para cada 2.000 veículos no município de Marília ou de 60 policiais militares em atividade efetiva e exclusivamente voltada para o policiamento ostensivo do trânsito – Manifesta violação ao art. 2o da CF – Debate que compreende o rearranjo administrativo-funcional da Polícia Militar, na comarca de Marília – Intromissão constitucionalmente vedada na esfera de competência do Executivo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes – Procedência do pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000721541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2030969-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é autor ESTADO DE
SÃO PAULO, é réu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente a ação rescisória V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Paulo Braga Neder e fez o uso da palavra o Exmo.
Procurador de Justiça Edgard Moreira da Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO
GOUVÊA
(Presidente),
COIMBRA
SCHMIDT,
MAGALHÃES
COELHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

AÇÃO RESCISÓRIA No 2030969-03.2019.8.26.0000 – Marília.
AUTOR: ESTADO DE SÃO PAULO.
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MARÍLIA.
VOTO No 34.678
AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão de rescindir decisão, pela
qual se determinou que o Estado de São Paulo assegure a
manutenção fixa e estável de um quadro minimamente
composto de 01 policial militar para cada 2.000 veículos no
município de Marília ou de 60 policiais militares em atividade
efetiva e exclusivamente voltada para o policiamento ostensivo
do trânsito Manifesta violação ao art. 2o da CF Debate que
compreende o rearranjo administrativo-funcional da Polícia
Militar,
na
comarca
de
Marília

Intromissão
constitucionalmente vedada na esfera de competência do
Executivo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos
poderes Procedência do pedido.
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pela FESP
em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, pela qual se
pretende rescindir o acórdão de fls. 189/197, o qual, no bojo dos autos da
ACP no 0027822-19.2011.8.26.0344, manteve a sentença de parcial
procedência do pedido para determinar que o Estado de São Paulo
assegure a manutenção fixa e estável de um quadro minimamente
composto de 01 policial militar para cada 2.000 veículos no município de
Marília ou de 60 policiais militares em atividade efetiva e exclusivamente
voltada para o policiamento ostensivo do trânsito para o cumprimento do
Convênio no 05/11 GSS/ATP.
Inicialmente, foi determinada a distribuição da

presente demanda ao 3o Grupo de Câmaras (6a e 7a Câmaras de Direito
Público), sob minha Relatoria, momento em que reconheci a existência de
conexão com a Ação Rescisória no 2001593-69.2019.8.26.0000,
determinando a redistribuição à 9a Câmara de Direito Público (fls.
1.062/1.063), a qual foi acolhida pela Egrégia Presidência da Seção (fl.
1.065).
Acatada a competência, o processo foi dirigido
pelo Relator Des. Oswaldo Luiz Palu, inclusive com deferimento da tutela
antecipada (fls. 1.067/1.070) e com oferta de contestação (fls.
1.077/1.102).
Parecer da PGJ às fls. 1.104/1.127.
Em sessão promovida pelo C. 4o Grupo de
Direito Público, por maioria, não se reconheceu da competência,
determinando-se o retorno dos autos ao C. 3o Grupo de Câmaras para
julgamento da Ação Rescisória (aresto de fls. 1.133/1.141).
É o relatório.
Tendo em vista os elementos contidos nos autos,
considera-se desnecessária maior dilação probatória acerca dos fatos
discutidos no presente processo, passando-se ao julgamento do feito, nos
conforme previsto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A preliminar suscitada pelo réu confunde-se com
o mérito e juntamente com ele será analisada.
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pela FESP
em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, pela qual se

pretende rescindir o acórdão de fls. 189/197, o qual, no bojo dos autos da
ACP no 0027822-19.2011.8.26.0344, manteve a sentença de parcial
procedência do pedido para determinar que o Estado de São Paulo
assegure a manutenção fixa e estável de um quadro minimamente
composto de 01 policial militar para cada 2.000 veículos no município de
Marília ou de 60 policiais militares em atividade efetiva e exclusivamente
voltada para o policiamento ostensivo do trânsito para o cumprimento do
Convênio no 05/11 GSS/ATP.
Alega a autora, em síntese, que a imposição
judicial em apreço representa ofensa manifesta ao teor do art. 23, III, do
CTB. Aduz ter havido erro de fato no acórdão originário, porquanto este
partiu da premissa de haver atribuição definitiva da função de fiscalização
de trânsito à Polícia Militar, quando, em verdade, a celebração do
Convênio é por prazo certo, além de poder ser denunciada pelas partes; no
mais, desconsiderou-se o teor da cláusula quarta do convênio, segundo a
qual serão utilizados para a fiscalização de trânsito recursos de pessoal e
material já alocados pela Polícia e DETRAN, na cidade de Marília.
De mais a mais, invoca violação ao art. 2o da CF
em razão da afronta ao princípio da separação de poderes, sendo atribuição
exclusiva do Poder Executivo determinar o número de efetivo no
Município, inclusive como forma de obedecer aos critérios técnicos e
operacionais estabelecidos e utilizados pela Polícia Militar.
Por fim, sustenta a necessidade de rescisão com
base em prova nova, qual seja, o ofício resposta da ONU, pelo qual se
refuta a recomendação de que o número ideal de policiais militares por
habitante seria 250 para cada um (fl. 37).

Pois bem.
De fato, reputo haver violação manifesta ao art.
2o da CF, a amparar o pleito de desconstituição da coisa julgada.
Com efeito, no caso, a discussão estabeleceu-se
em torno do rearranjo administrativo-funcional da Polícia Militar, na
comarca de Marília.
Nesses termos, é cediço que ao Judiciário cabe
determinar à Administração o cumprimento de obrigações de estatura
constitucional ou que se confinam ao afastamento de ilegalidades concretas
em sua órbita de atuação. Mas, para tanto, não pode ingerir em ações
típicas de governo, tais quais as questões de discrição reservadas ao
administrador.
Foi exatamente o que ocorreu na hipótese, pois o
título judicial acolheu pretensão que não visava, em verdade, reprimir
conduta omissiva, mas sim propiciar aos munícipes de Marília tratamento
diferenciado no quesito da segurança pública, circunstância que interfere
diretamente na esfera de atuação discricionária do Estado de São Paulo.
Como já se posicionou este Eg. Tribunal de
Justiça, em situações similares:
“Ação civil pública. Pretendida melhoria de
serviços prestados em hospital municipal referido, com providências que
vão desde a adequação de salas de atendimento, com serviços e obras,
troca de móveis e equipamentos, reformas tidas como necessárias em
áreas mencionadas, construção de entradas independentes para salas de
atendimento de emergência, conserto de elevadores, a preenchimento do
quadro de médicos, aquisição e disponibilização de todos os

medicamentos e insumos necessários para a instituição. Medidas que
dizem respeito a definição de prioridades que cabe exclusivamente ao
administrador eleito pelo povo, segundo critérios de conveniência e
oportunidade. Impossibilidade de atuação do Judiciário nessa área,
substituindo o administrador em tal escolha, sob pena de ofensa ao
princípio da separação dos poderes previsto no art. 2o da Constituição
Federal. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se em assunto de competência
discricionária da Administração Pública. Sentença de improcedência.
Recurso desprovido.” (Ap. no 0040900-80.2011.8.26.0053, 4a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ferreira Rodrigues j. de 23.02.2015)
“Recurso “ex officio” e Apelação Cível. Ação
Civil Pública. Pretensão da Defensoria Pública de impor ao Estado
abstenção quanto à utilização das dependências da Cadeia Pública de
Pirajuí acima de seu limite de lotação, assim como de receber novas
detentas até que ultimadas as reformas tendentes a assegurar condições de
salubridade e segurança adequadas. Ação julgada procedente na origem.
Inadmissibilidade.
Flexibilização
da
intangibilidade
do
mérito
administrativo reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência,
notadamente no que diz respeito à implementação de políticas públicas.
Entendimento do STF, no sentido de que é legítima a interferência do
Judiciário quando se trate de garantir a eficácia de 'direitos sociais e
culturais impregnados de estatura constitucional'. Entendimento que não
vem sendo aplicado por essa Corte, no que respeita a questões
concernentes à política carcerária. Hipótese política carcerária que não
se reveste da condição de dever constitucional expressamente cometido ao

Estado, inserindo-se num plano de programa, objetivo, meta, não de puro
e imediato dever, tal como ocorre com a concretização do direito à saúde
e à educação. Sujeição da política carcerária porque não submetida ao
mesmo imediatismo de alguns poucos direitos sociais
a um
escalonamento (graduação) na implementação de políticas públicas,
imposto pela 'reserva do possível', cujo discrímen de prioridades incumbe
à Administração Pública e não ao Judiciário, sob pena de ofensa à
separação de poderes (CF/88, art. 2o). Precedentes desta 4a C. Dir.
Público (Ap. 994.03.064859-2, j. 15.03.2010; Ap. 994.05.108733-2, j.
03.05.10, e Ap. 9070656-53.2005.8.26.0000, j. 08.07.2010), deste Tribunal
de Justiça e do CNJ. Ação que deve ser julgada improcedente. Sentença
reformada. Recursos providos. 3⁄4 “1) A linha que separa os casos que têm
por objeto o direito à saúde e ao ensino dos que se referem a direito de
adequado estabelecimento penitenciário de forma genérica é tênue, mas
perceptível e definível e, portanto, diferenciadora. Apenas aqueles direitos
sociais que se traduzem numa vontade expressa e determinada do
Constituinte, no sentido de cometer ao Estado uma prestação positiva a
concretizá-los, autorizam a intervenção judicial. Nesses casos a norma
constitucional transcende ao programático, ao esperado, atingindo o
status de imposição de dever estatal, não sendo, contudo, a hipótese dos
autos. 2) Em consequência, se por um lado a cláusula da “reserva do
possível” não pode ser invocada pelo Estado para o só fim de exonerar-se
de obrigações constitucionais, com aniquilação de direitos fundamentais,
por outro, tem-se que os condicionamentos impostos por ela ao processo
de concretização dos direitos de segunda geração, traduzem-se em um
binômio que compreende, de um lado, a razoabilidade da pretensão

deduzida em face do Poder Público e, de outro, a existência de
disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações
positivas dele reclamadas.” (Ap. no 0005411-14.2009.8.26.0453, 4a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Rui Stoco j. de 13.02.2012)
“PRELIMINARES Ilegitimidade passiva e falta
de interesse de agir Matérias que se confundem com o mérito. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA Marília Serviço de saúde Hospital das Clínicas,
Unidades Básicas de Saúde (UBS's), Postos de Saúde da Família (PSF's) e
Unidades de Pronto Atendimento (PA's) Precariedade na prestação dos
serviços Ao Judiciário cabe reprimir a ilegalidade, mas não lhe compete,
ao menos em tese, determinar a adoção de medidas genéricas, incertas e
indeterminadas, visando obter a resolução de todas as dificuldades do
sistema de saúde pública municipal Medidas e políticas públicas que
dizem respeito a definição de prioridades que cabe exclusivamente ao
administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade
Manutenção da procedência da ação apenas para manter as medidas já
adotadas pelos réus. Recursos providos em parte.” (Ap. no
0013969-45.2008.8.26.0344, da qual fui relator)
Veja-se que as providências sugeridas pelo
Ministério Público integram, na verdade, um conjunto de atos de governo,
cuja atribuição recai sobre a avaliação de oportunidade e conveniência do
Administrador, mais precisamente da Secretaria de Segurança Pública.
É incontroversa a deficiência de policiamento
ostensivo não só no ambiente do trânsito, mas no ambiente da segurança

pública como um todo e tal carência não é algo que afeta única e
exclusivamente o município de Marília, mas também vários outros
municípios de São Paulo.
A reorganização funcional da Polícia Militar de
um único ente municipal não só não resolve aquela situação específica
como acaba por agravar a situação de outros locais do ente estatal paulista.
Veja-se que existe robusto arcabouço normativo
em relação à distribuição de policiais militares no estado de São Paulo (Lei
no 616/74; Decreto no 63.784/18), devendo-se atentar-se às peculiaridades
de cada local, conforme densidade populacional, índice de criminalidade
na região e outros dados, a indicar a esfera de discricionariedade da
Administração, mormente diante da notória defasagem do número de
efetivos.
Desta forma, quaisquer providências relacionadas
à execução deste tipo de política pública depende, efetivamente, de escolha
da Administração Pública, a quem compete eleger as prioridades
sociais/coletivas frente aos recursos orçamentários disponíveis, como já
dito.
Logo, não há dúvidas de que a determinação
judicial aqui questionada representa violação manifesta ao já mencionado
art. 2o, da CF.
De se observar, por fim, que foram ajuizadas
duas Ações Civis Públicas: (i) autos no 0027829-11.2011.8.26.0344,
julgado, em último grau, pela 9a Câmara de Direito Público; (ii) e autos no
0027822-19.2011.8.26.0344, julgado, em último grau, pela 7a Câmara de
Direito Público e cujo aresto está sendo questionado pela presente Ação

Rescisória.
De um lado, discutiu-se a questão do ostensivo
criminal e, de outro, a atuação da polícia Militar na esfera de trânsito.
Aquela primeira demanda também havia sido julgada parcialmente
procedente e a coisa julgada acabou sendo destituída pela via da Ação
Rescisória no 2001593-69.2019.8.26.0000, na qual se assentou o mesmo
entendimento aqui esposado.
Confira-se:
“AÇÃO RESCISÓRIA. Ação civil pública. Efetivo
da Policial Militar do Estado de São Paulo. Propositura da ação com
fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do CPC. 1. Rescisão de v.
acórdão que manteve a sentença de parcial procedência do pedido e
determinou que o Estado de São Paulo assegure a manutenção -- fixa e
estável -- de quadro mínimo composto por 1 policial militar (PM) para
cada 250 habitantes de Marília. 2. Inépcia da inicial repelida. Interesse
processual estabelecido. Flagrante ofensa ao princípio constitucional da
separação de poderes. 3. Fato novo, outrossim, apresentado após o
trânsito em julgado. Não se configura hipótese de reexame das provas,
mas tão somente a verificação dos requisitos legais para aceitar a
rescisória. Requisitos preenchidos. 4. Ausência de excepcionalidade a
fundamentar a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas
estabelecidas pelo Poder Executivo. Observância do princípio da
separação de poderes art. 2o da Constituição. Precedentes desta e. Corte
majoritários quanto à questão dirimida. 5. Ação procedente.” (Rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. de 24.06.2019).

Até por uma questão de isonomia e equidade, é o
caso de aderir a este posicionamento, decidindo-se a presente demanda da
mesma forma que foi decidida a Rescisória aludida acima.
De rigor, portanto, a procedência desta ação
rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo
Civil, para o fim de rescindir o acórdão de fls. 189/197, proferido pela 7a
Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça. E, nos termos do
artigo 974, do mesmo diploma legal, profiro novo julgamento para julgar
improcedente o pedido.
LEME DE CAMPOS
RELATOR